Tribunal: STF
Processo: AI 357729
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O artigo 7º, XXIX, da Constituição é claro ao
estabelecer que é a ação (ação tomada no sentido técnico de
pretensão), quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, que prescreve em cinco anos, e não os créditos, que não
prescrevem pois persistem como direitos subjetivos enfraquecidos a
que correspondem obrigações naturais.  Assim sendo, esse dispositivo
constitucional, que abarca os direitos que tenha o empregado de
exigir do empregador o cumprimento de suas obrigações legais ou
contratuais (sem distinguir disposições contratuais de trato
sucessivo ou não), não trata da extensão dessa pretensão (se
relativa ao próprio fundo do direito ou se referente apenas às
parcelas cujo direito renasce periodicamente), e assim não faz,
evidentemente, distinção entre a prescrição total e a parcial,
inexistindo, portanto, o pretendido choque entre o Enunciado 294 do
TST e o mencionado artigo 7º, XXIX, da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.